Tribunal: CARF
Processo: 15504.001155/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001155/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
TERRA DOCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS EMPREGADOS. GFIP. RELATÓRIO FISCAL. NULIDADE
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado no
prazo legal.
A declaração na GFIP importa em confissão dos valores devidos e não
recolhidos.
Uma vez regularizadas as omissões quando da lavratura da notificação, com a
entrega do relatório fiscal correto, e tendo sido deferido ao contribuinte novo
prazo para impugnação, não há que se falar em nulidade do lançamento ou
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O MPF é mecanismo de controle administrativo e o prazo de 180 dias, nele
previsto, para execução das auditorias por parte da fiscalização da RFB, pode
ser prorrogado tantas vezes quantas necessárias, sendo válidas as prorrogações
feitas tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Diogo Cristian Denny.
O Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo
substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001155/2009-14
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia Borges de Oliveira, Diogo Cristian
Denny (suplente convocado) e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra Terra Doce
Comércio e Indústria Ltda., através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) em epígrafe, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 18.982,18 (dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezoito
centavos), consolidado em 21/10/2005.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de fls.24/26 que integra a mencionada notificação,
são objeto do lançamento as contribuições devidas à Seguridade Social, declaradas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP como arrecadadas pela empresa mediante desconto efetuado
na remuneração de seus empregados e não recolhidas na época própria. Tal fato, em
tese, configura a prática de crime contra a Seguridade Social.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Notificada em 21/10/2005, conforme assinatura aposta às fls.01, e inconformada com
o lançamento fiscal, a empresa apresentou a petição de fls.28/29 em 27/04/2006.
5. Embora não tenha sido apresentada impugnação no prazo legal, na referida petição a
empresa alegou que não recebeu o RELATÓRIO FISCAL juntamente com os anexos
que compõem a NFLD e que tal fato impediu de se defender, configurando cerceamento
de defesa e ofensa do princípio do contraditório. Requereu que fosse promovido novo
procedimento fiscal, com a consequente expedição de relatório, uma vez que no TEAF
não constava que foram examinados livros fiscais, folhas de pagamento e GFIP.
DA DILIGÊNCIA
6. Da análise do processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora constatou que a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi entregue ao contribuinte em
21/10/2005, conforme data e assinatura aposta às fls.01 e que o Relatório Fiscal de
fls.24/26 data de 28/10/2005.
7. Assim, conforme despacho de fls.35/36, foi determinada a entrega do Relatório Fiscal
que compõe a NFLD ao contribuinte, para ciência do mesmo, mediante recibo. Foi
determinada, ainda, a reabertura do prazo para impugnação, possibilitando ao
contribuinte exercer seu direito de defesa e do contraditório.
8. Em cumprimento à diligência solicitada, o Auditor Fiscal manifestou-se às fls.41
informando que:
- a empresa havia sido cientificada da presente Notificação em 21/10/2005 e que, após
essa data, foi verificado erro no relatório fiscal emitido inicialmente. Portanto, foi
expedido novo Relatório Fiscal, em 28/10/2005, em substituição ao primeiro.
- passando pela possibilidade de extravio deste novo relatório, procedeu-se à nova
emissão do Relatório Fiscal correto (fls.38/40), o qual foi entregue ao contribuinte.
DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO
9. Cientificada do novo Relatório Fiscal em 04/08/2006, conforme assinatura aposta às
fls.40, a empresa apresentou defesa tempestiva em 21/08/2006, conforme comprova a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

data de protocolo no 23795932 (fls.43). Em sua peça de Defesa (fls.44/45), alega, em
suma:
9.1 que foi cientificada do Relatório Fiscal somente em 04/08/06, o que confirma
suas alegações iniciais, apresentadas em 27/04/2006.
9.2 que resta configurada a inconsistência do procedimento fiscal inicial, vez que
o Relatório Fiscal é essencial para convalidar a ação e que sem sua ciência não é
possível o contribuinte defender-se, conduzindo ao cerceamento de defesa, com quebra
do contraditório pleno e amplo.
9.3 que a peça fiscal é nula, sendo inconvalidável e insubsistente o procedimento
fiscal, impondo-se sua invalidação pela própria Administração.
9.4 que se esse não for o entendimento da Administração, que seja devolvido o
prazo de defesa, procedendo à notificação via correio.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte julgou o lançamento
procedente, em decisão assim ementada:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS EMPREGADOS. GFIP. RELATÓRIO FISCAL. NULIDADE
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado no prazo
legal.
A declaração na GFIP importa em confissão dos valores devidos e não recolhidos.
Uma vez regularizadas as omissões quando da lavratura da notificação, com a entrega
do relatório fiscal correto, e tendo sido deferido ao contribuinte novo prazo para
impugnação, não há que se falar em nulidade do lançamento ou cerceamento do direito
de defesa e do contraditório.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Notificado dessa decisão aos 02/04/2007 (fls. 63), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 13/04/2007 (fls. 64 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento no sentido da nulidade do lançamento por cerceamento de seu
direito de defesa, uma vez o Relatório Fiscal não teria acompanhado a relação da anexos que
integra a Notificação da Lançamento, e acrescenta ainda outros argumentos, consistentes (i) na
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal valor de 30% da exigência fiscal e (ii) na
nulidade do procedimento fiscal seja porque não teriam sido examinados Livros Fiscais ou
Folhas de Pagamentos da autuada, seja porque o Mandado de Procedimento Fiscal teria excedido
o prazo de validade determinado pelo Decreto no 3969/01, seja porque na NFLD não consta a
devida e necessária assinatura da executada/contribuinte.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente lançamento
de contribuições à Seguridade Social das competências 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 01/04, 02/04,
03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04, 10/04 e 13/04, descontadas da remuneração de seus
empregados e não recolhidas, no valor total de R$ 18.982,18 (tributo, multa e juros), consolidado
em 21/10/2005.
Notificado pessoalmente do lançamento aos 21/10/05 (fls. 01), o contribuinte
apresentou petição/impugnação (fls. 30) aos 27/04/2006 (fls. 34), portanto, intempestivamente,
alegando que o Relatório Fiscal de lançamento de débito, documento essencial para convalidar a
ação fiscal, não teria integrado a relação de anexos da Notificação da Lançamento, implicando
em cerceamento de seu direito de defesa.
Embora a impugnação tivesse sido apresentada intempestivamente, verificando
que o Relatório Fiscal da Infração, de fato, não houvera integrado a relação de anexos que
acompanharam a Notificação de Lançamento, uma vez que aquele documento data de
28/10/2005 e o contribuinte houvera sido notificado pessoalmente do lançamento, por assinatura
aposta nesse último documento, aos 21/10/2005 (fls. 01), houve por bem o julgador de primeira
instância determinar que se procedesse a nova cientificação do contribuinte da NFLD, bem como
de todos os seus relatórios e anexos, inclusive do Relatório Fiscal, com reabertura de prazo para
apresentação de defesa (fls. 37/38).
Procedido como determinado e novamente notificado do lançamento com abertura
de novo prazo para defesa, o contribuinte, então, apresentou nova impugnação (fls. 42/43), dessa
vez, tempestiva, alegando que a entrega do Relatório Fiscal com a reabertura do prazo para
defesa reafirmam a inconsistência do procedimento fiscal inicial, pois o Relatório Fiscal é
documento essencial para convalidar a ação fiscal e, no caso, não integrou a relação de anexos,
impedindo o exercício de seu direito de defesa, em afronta ao contraditório amplo e pleno e
configurando nulidade da peça fiscal “inconvalidável”.
Julgada improcedente a impugnação apresentada e confirmado o lançamento, em
seu recurso, o recorrente reitera esses argumentos e acrescenta outros, quais sejam no sentido da
(i) inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal no valor de 30% da exigência fiscal e
(ii) da nulidade do procedimento fiscal seja porque não teriam sido examinados Livros Fiscais ou
Folhas de Pagamentos da autuada, seja porque o Mandado de Procedimento Fiscal teria excedido
o prazo de validade determinado pelo Decreto no 3969/01, seja porque na NFLD não consta a
devida e necessária assinatura da executada/contribuinte.
Pois bem.
Da inconstitucionalidade do depósito recursal no valor de 30% do tributo cobrado
Inicialmente, a inconstitucionalidade do depósito recursal já foi de há muito
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal com edição do enunciado de súmula vinculante de no
21, segundo o qual “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
Essa matéria, assim, não demanda maiores digressões, até porque o recurso do
contribuinte, inicialmente não conhecido em face da ausência de depósito recursal, teve o seu
processamento determinado de ofício pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional em
face da edição do enunciado de súmula em questão e ora aqui se encontra sob apreciação
deste tribunal.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

Do cerceamento de defesa – ausência do Relatório Fiscal nos anexos da NFLD
Com relação à alegação do contribuinte no sentido de que teve sua defesa
cerceada por conta do Relatório Fiscal da infração não integrar a relação de anexos da
Notificação Fiscal de Lançamento, importante observar que essa omissão foi sanada, com a
entrega desse documento ao recorrente e concessão de novo prazo para apresentação de
defesa.
Diferentemente do que alega, o fato de o Relatório Fiscal da infração não ter
integrado a relação de anexos da Notificação Fiscal da Lançamento não se trata de “nulidade
inconvalidável”.
Com efeito, nos termos do que dispõe o Decreto no 70235/72, em seu art. 59,
incisos I e II,
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
O art. 60 desse mesmo Decreto, por sua vez, dispõe que “as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Assim, a entrega do Relatório Fiscal da infração ao contribuinte com concessão de
novo prazo para apresentação de defesa sanou a irregularidade inicialmente existente, de modo
que o recorrente pôde exercer regularmente o seu direito de defesa, como, de fato, fez, sem que
houvesse nenhum prejuízo nesse sentido.
Nulidade do procedimento fiscal – Livros e Folhas de pagamentos e Mandado de
Procedimento Fiscal
O recorrente traz em seu recurso uma alegação nova, inédita, consistente na
nulidade do próprio procedimento fiscal, que decorreria do fato da autoridade fiscal não ter
examinado Livros Fiscais ou Folhas de Pagamentos da empresa, de ter excedido o prazo de
validade do Mandado de Procedimento Fiscal, conforme determinado pelo Decreto no 3969/01, e
de não constar da NFLD a “devida e necessária” assinatura do executado/contribuinte.
Tais argumentos, por se tratar de matéria nova, inédita, que não foi levada a
conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, não poderiam ser
conhecidas nesta instância de julgamento pela primeira vez em face da preclusão.
No entanto, dado tratar-se de alegações que envolvem a nulidade do
procedimento fiscal, matérias de ordem púbica, que, portanto, não só podem, como devem ser
conhecidas pelo julgador em qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, inclusive de ofício,
entendo que essas alegações do recorrente devem ser analisadas, o que faço na sequência:
a) Livros Fiscais e Folhas de Pagamentos
Com relação ao argumento de que o procedimento fiscal seria nulo porque a
autoridade fiscal notificante não teria examinado Livros Fiscais e Folhas de Pagamentos do
recorrente, limitando-se a examinar comprovantes de recolhimento, cumpre observar que,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

conforme relatado, trata-se de Notificação de Lançamento de contribuições descontadas pelo
recorrente da remuneração de seus empregados e não recolhidas à Seguridade Social.
Diferentemente do que alega o recorrente, o valor do crédito cobrado foi
devidamente apurado e emitido o correspondente Relatório Fiscal da Infração, no qual é relatado
o procedimento fiscal, com a identificação da apuração do débito, com a origem e natureza do
fato gerador, documento esse, como acima já esclarecido, devidamente entregue ao recorrente.
No Relatório Fiscal em questão, anexado aos autos a fls. 40/42, esclarece a
autoridade fiscal que
1 - Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 35.762.323-1 e refere-se a contribuições que a empresa informou ter
descontado da remuneração de seus empregados e não recolhidas à Seguridade
Social. Estas informações foram declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
(...).
3 - O crédito foi levantado com base nas divergências apontadas pelo sistema de
controle de arrecadação do INSS - "ÁGUIA" e pelos documentos apresentados
pelo contribuinte - GFIP e Guias da Previdência Social - GPS.
As informações declaradas pela empresa nas GFIP são consolidadas no Sistema CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais e repassadas ao sistema AGUIA que também
registra os recolhimentos efetuados pela empresa em GPS. A partir do confronto destas
informações constatou-se: falta de recolhimento das contribuições dos segurados nas
competências 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04,
07/04, 08/04, 10/04 e 13/04.
O valor descontado do segurado referente ao valor pago a título de 130 salário foi
obtido a partir das folhas de pagamento específicas desta rubrica sendo lançado como
competência 13.
(...).
A informação acima deixa extremamente claro que para as diligências
fiscalizatórias e apuração do crédito tributário objeto da presente notificação de lançamento, a
autoridade fiscal não necessitava de nada mais do que os documentos que solicitou ao recorrente
por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de fls. 22.
De mais a mais, nos termos do art. 2o da Lei no 11457/07, as diligências
fiscalizatórias são de competência da autoridade fiscal, de modo que não cabe ao contribuinte
decidir quais os documentos deve ou não a autoridade fiscal solicitar para subsidiar o seu
trabalho de investigação.
b) Do Mandado de Procedimento Fiscal
O recorrente alega, também, que o procedimento fiscal seria nulo pois o Mandado
de Procedimento Fiscal teria excedido o seu prazo de validade sem que a ação fiscal tivesse sido
concluída, em infringência ao que determina o Decreto no 3969/01.
Nesse sentido, afirma que o Mandado de Procedimento Fiscal no 09242419 foi
expedido aos 15/10/2001 para cumprimento até o dia 28/09/2005. No entanto, a NFLD ora em
debate somente foi expedida aos 21/10/2005, ou seja, 23 dias após expirado o prazo de validade
do MPF. Diz que ainda que na hipótese desse mandado ter sido prorrogado, o que não foi o caso,
não teria sido devidamente notificada, pois nele não consta a sua ciência.
A respeito do Mandado de Procedimento Fiscal, o Decreto 3969/01, vigente à
época, dispunha os seguinte:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001155/2009-14

Art.12.Os MPFs terão os seguintes prazos máximos de validade:
I- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II-sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art.13.A prorrogação do prazo de que trata o art. 12 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observados, a cada ato, os
limites estabelecidos naquele artigo.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada
mediante a emissão do MPF-C.
O Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização, no 09242419, anexo a fls.
20 dos autos, foi expedido, na verdade, no dia 31 de maio de 2005 para ser executado até o dia
28 de setembro de 2005. No entanto, aos 08 de agosto de 2005., portanto, anteriormente à
data de seu vencimento, foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar,
nos termos do que determina o art. 13, p. ún., do Decreto no 3969/01, acima reproduzido,
alterando a data de execução para 06 de dezembro de 2005.
Desse documento, diferentemente do que afirma o recorrente, ele foi devida e
pessoalmente notificado por meio de seu procurador, sr. Clóvis Sérgio Rodrigues, aos 12 de
agosto de 2005, conforme comprova o documento anexado aos presentes autos a fls. 21.
Portanto, não se há falar em nulidade do procedimento fiscal por excesso de prazo
do MPF.
c) Nulidade do procedimento fiscal - ausência de assinatura do contribuinte na
Notificação de Débito
Por fim, o recorrente alega nulidade do procedimento fiscal porque na NFLD não
consta a sua “devida e necessária” assinatura.
O art. 11 do Decreto no 70235/72 relaciona os requisitos que deve conter,
obrigatoriamente, a Notificação de Lançamento, nos seguintes termos:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Verifica-se que a assinatura do contribuinte/investigado não consta desse rol, de
modo que a alegação do recorrente de que a ausência de sua “devida e necessária” assinatura na
Notificação de Lançamento acarreta nulidade do procedimento fiscal não procede.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital